Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732662-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido determinar ao réu o fornecimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a urgência do caso está baseada no risco de morte e de progressão da doença. Afirma que o tratamento foi recomendado pela médica assistente. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o tratamento domiciliar. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Recurso cabível e tempestivo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. No caso dos autos, não há no relatório médico indicação de risco de iminência de morte ou de agravamento do quadro da paciente. Além disso, ao que parece, a agravante permanece com o suporte de oxigênio no hospital onde se encontra internada (HRAN). Por fim, conforme documento de ID 62575912, pg. 81, “(...) O serviço de Oxigenoterapia Domiciliar não ocorre por meio de regulação. Dessa forma, a partir do dia 01/07/2024, data da solicitação de admissão pelo NRAD, encaminhado o Relatório de Solicitação para POD (129313617), a empresa providenciará em tempo oportuno com a instalação dos equipamentos no domicílio da paciente.” Além disso, “(...) a fila de espera que era composta por aproximadamente 300 pacientes será contemplada com os equipamentos. (...)” Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora